Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704039-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE AILTON MIRANDA DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 217334315 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOSÉ AILTON MIRANDA DE JESUS, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada está em fila de espera de acolhimento institucional; que devem ser observados os critérios objetivos de ordem de classificação; que é necessário aguardar a realização de cirurgia oftalmológica; que não há informações sobre rede familiar de acolhimento; que houve violação ao princípio da impessoalidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual (artigo 238 do Código de Processo Civil). Em relação à repercussão do ato na esfera recursal, o artigo 1.003, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que o prazo da interposição do recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação é contado da data da juntada do mandado cumprido, na forma prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil. Na hipótese, certificou-se a citação do Distrito Federal em 13/11/2024 (ID 217601732 dos autos de origem). Dessa forma, o termo final do prazo recursal foi o dia 28/1/2025, ao passo que o recurso foi interposto em 9/2/2025. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso (artigo 932, III, do Código de Processo Civil; artigo 87, III, do RITJDFT). Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora